Tribunal: TJDFT
Processo: 0735313-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735313-06.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OLINDA RITSUKO HARADA APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 933, e considerando, também, o pedido de concessão de Assistência Judiciária Gratuita, intime-se a Apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos: a) Cópia da declaração anual de Imposto de Renda, relativa ao ano-calendário 2023; b) Cópias dos extratos bancários dos últimos três meses. c) Cópias dos contracheques dos últimos três meses. Aponto que a inércia da recorrente em atender esta Decisão implicará em indeferimento do benefício. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator